Tribunal: TJSP
Processo: 1003320-78.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Mútuo. Ação de cobrança. Ausência de ajuste quanto à data para pagamento. Termo inicial da correção monetária e dos juros que, consoante decidiu a sentença, havia de corresponder à data em que a ré foi constituída em mora. Recurso improvido.